Tribunal: TJDFT
Processo: 0075985-25.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0075985-25.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIRTON BANK S.A APELADO: HERES GONCALVES DE OLIVEIRA Pede o autor o prosseguimento do feito com inclusão em pauta de julgamento. Afirma que, além de ter direito à tramitação prioritária, por ter mais de 60 anos, a ordem de suspensão dos processos que tratam dos expurgos inflacionários de poupança, pelo c. STF, era só até 5.2.20 (ID 55585510). Ocorre que o em. Ministro Gilmar Mendes, em 7.4.20, prorrogou a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versam sobre diferenças de expurgos inflacionários, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.20 - data em que homologado aditivo ao acordo coletivo (RE 632212/SP). Deve o processo permanecer suspenso até o julgamento da controvérsia pelo c. STF ou até que as partes tragam eventual acordo para homologação. À secretaria: anote-se a tramitação prioritária. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES